Tribunal: STF
Processo: ADI 391
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  Regime
jurídico  único para os servidores civis da Administração Direta, das
Autarquias  e das Fundações Publicas  do Estado, Lei n. 11.712/90, do
Estado do Ceará.
          Dispositivos impugnados resultantes de emendas a projeto de
lei de iniciativa do Poder Executivo. Concurso interno, ampliação das
hipóteses  de aquisição de  estabilidade e negociação. Rejeição, pela
Assembléia, do veto aposto pelo Governador.
          Concurso   público.  Violação   do   artigo  37,   II,  CF.
Pressupostos  da estabilidade  extraordinária.  Artigo 19, par. 1.,
do ADCT. Interpretação estrita. Jurisprudência do STF.
          Regime   jurídico   dos  servidores   publicos.   Ofensa  a
independência  e harmonia entre  os Poderes. Sujeição ao princípio da
reserva   absoluta   de   lei.   Negociação.    Inadmissibilidade  da
transigencia no regime jurídico público. Precedente: ADIN 492.
          Afastada a questão preliminar de ilegitimidade ativa.
          Ação julgada procedente.